Tribunal: TJMT
Processo: 1013170-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CELSO ANTONIO SILVERIO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1026083-32.2020.8.11.0041, proposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.
O Agravante alega, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é relativo a financiamento para aquisição de veículo “Grupos Consorciais n° 2033, 2040 e 1964, cotas 341, 298 e 105”.
Sustenta que os juros cobrados no contrato são abusivos e ilegais, a abusiva capitalização de juros, de forma diária. Argumenta que deve ser declarada nula a cláusula contratual, para limitar a taxa pactuada.
Aponta que “a parte agravante teve que sujeitar-se as taxas de juros impostas pelo banco de forma unilateral e arbitrária, taxas estas superiores aos patamares permitidos legalmente”, não havendo como saldar débito que cresce vertiginosamente.
Relata que o bem foi apreendido em 03/07/2021. Defende que as notificações extrajudiciais são nulas, eis que foi realizada pelo escritório de advocacia e não pelo Cartório competente, não havendo a constituição em mora.
Assevera que a impossibilidade de apreensão de bem utilizado como instrumento de trabalho, atuando o agravante no transporte de resíduos e outros, necessários para limpeza da cidade. Destaca o princípio de proteção ao patrimônio mínimo do devedor e ressalta a impenhorabilidade da ferramenta de trabalho.
Consigna que “não se discute, nesse ponto, a inadimplência da ré e o seu dever de pagar à parte bancária o valor devido, mas, sim, a legalidade da apreensão do bem efetivada e mantida, uma vez que o mesmo lhe serve como instrumento de trabalho, não sendo passível de qualquer ato de constrição executória.”
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para que o agravante permaneça na posse o bem, como fiel depositário.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida, com a declaração de invalidade da notificação extrajudicial, com a devolução do bem e extinção do feito na origem, sem julgamento de mérito.
Alternativamente, requesta o reconhecimento da impossibilidade de apreensão do bem utilizado como instrumento de trabalho e a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c 833, V, ambos do CPC.
Finalmente, pugna pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas à periodicidade da capitalização de juros e a limitação da “taxa do contrato pactuada para o vencimento normal das prestações, por mês”.
É o relatório.
DECIDO
Inicialmente, quanto ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os documentos de ID. 96056463, 96056464 e 96056465 e a natureza da ação na origem, não há como impor o pagamento das custas na esfera recursal. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça, para o presente recurso.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Parte inferior do formulário
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que, em sede de cognição sumária, é possível visualizar os requisitos que ensejaram o deferimento da liminar de busca e apreensão da origem, sendo consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao caminhão marca MERCEDES BENZ, modelo ATEGO 1719, placa OYT-0740, (demais características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. (...) (ID. 95263974 - Pág. 92).
Quanto aos argumentos que envolvem pleito revisional, extinção da ação, dentre outros, devem ser levadas primeiramente ao juízo “a quo”, requerendo, se assim entender, a revogação da decisão, sob pena de Supressão de Instância.
Por fim, não comprovou o agravante a imprescindibilidade do veículo para seu trabalho e, em que pese tal afirmação, se denota dos autos declaração do Sr. Orlando Silvério, pai do agravante, consignando que é proprietário e condutor do veículo (ID. 95263974 - Pág. 137).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO o almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator